Tribunal: STF
Processo: HC 209720
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL: DESEMBARGADOR REVISOR PARTICIPOU DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que “os desembargadores que atuaram na apelação estão impedidos de concorrer à distribuição para relator, não ficando, porém, impedidos de participarem do julgamento da revisão criminal” (HC 70.980, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 3/6/1994). Precedentes: HC 73687, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 27/9/1996; HC 61916, Rel. Min. SOARES MUNOS, Primeira Turma, DJ de 6/9/1984; e HC 100.243, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 25/10/2010.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.